Tribunal: TJDFT
Processo: 0708625-18.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0708625-18.2021.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. EMBARGADO: ESPÓLIO DE LINDALVA GONÇAVES REIS REPRESENTANTE LEGAL: SANDOR BALSAMO D E S P A C H O Intime-se o embargado a se manifestar sobre os embargos de declaração de ID 38998231, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 27 de setembro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator